Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0716398-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 46262120 - Pág. 2/5). Tem como pano de fundo a ação de repetição de indébito tributário ajuizada por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, que pretende a condenação do réu a promover a restituição do montante de R$ 53.589,70 (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), referente à diferença do ITBI cobrada a maior, corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (ID 46262121 - Pág. 2/9). O referido quantum foi atribuído como valor da causa. O feito foi distribuído originalmente ao Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitado, que, acolheu a exceção de incompetência arguida pelos réus e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, in verbis: Inicialmente, não se descuida da farta jurisprudência deste e. TJDFT, no sentido de que a base de cálculo do ITBI – real, fática - é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que, nos casos em que não haver o recolhimento, ou o for incorreto, pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício. Ocorre que, no presente caso específico, há divergência considerável entre os valores – R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), valor informado a título de compra e venda na escritura pública, e R$ 2.189.323,43 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), valor considerado como base de cálculo, ou seja, a controvérsia reside na discrepância substancial entre o preço do imóvel declarado no ato da transação e aquele informado pelo ente federado para fins de cobrança do tributo devido – ITBI -, com diferença de mais que o quíntuplo do valor! O artigo 370 do CPC estabelece que: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ad cautelam, entendo que há necessidade de realização de prova técnica, por força da divergência expressiva de valores, o que não é compatível com os ditames procedimentais das Leis 9.099/95 e 12.153/09, que INADMITEM PROVA PERICIAL, pela sua notória complexidade, nas causas submetidas aos juizados especiais cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública. E a razão, para tanto, é simples: são processadas causas cíveis de menor complexidade sob o rito concentrado e sumaríssimo delineado pela Lei no 9.099/95, que inadmite provas de tamanha envergadura. Entendo que a prova pericial é indispensável para o deslinde do feito, como antes destacado. Nesse sentido, havendo a necessidade de amplitude probatória, em seu grau máximo, deve a ação ser processada perante uma Vara de Fazenda Pública, juízo que detém competência, por força do procedimento comum, ordinário, previsto no CPC, para tal mister, sob o viés probante. (...) Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de produção de prova técnica de maior amplitude, com o fito de se apurar o real e correto valor do imóvel objeto da transação, sem embargo, ainda, da prerrogativa legal da parte de produzir aquelas necessárias à aferição dos argumentos que deduz, DECLINO DA COMPETÊNCIA, para processar e julgar o feito, em favor de umas das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. (ID 46262121 - Pág. 13/16 – g.n.). Ao receber os autos, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: Permissa venia, os fundamentos do Douto Juiz suscitado não merecem prosperar. A uma, porque as Partes não formularam requerimentos de produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos, tendo o DISTRITO FEDERAL, inclusive, requerido o julgamento antecipado do mérito. Ademais, dispõe o artigo 10 da Lei no 12.153/2009, ser possível a produção de exame técnico dentro do rito próprio dos juizados especiais fazendários. Confira-se: Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. Ora, tratando-se de situação devidamente prevista em lei e da singeleza de uma avaliação imobiliária para simples aferição do valor venal do imóvel descrito nos autos para fins de definição da base de cálculo do ITBI, não se configura a complexidade sustentada pelo Juízo Suscitado, devendo o processo permanecer naquele Juizado Fazendário. Aliás, a c. Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça já consignou que: “(...) A necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio para definir a competência, não é sequer incompatível com o rito dos Juizados Federais, que prevê expressamente a produção dessa espécie de prova (art. 12 da Lei n. 10.259/2001)” (CC n. 96.353-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 9.9.2008). No mesmo sentido o seguinte julgado: “(...) A teor do art. 12, § 2o, da Lei n. 10.259/2001, a produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais” (AgRg no CC n. 99.618-SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.2.2009). (...) Não fosse o bastante, trata-se de ação sem qualquer complexidade, com valor atribuído à causa inferior à sessenta salários-mínimos, além de não incidir as restrições elencadas no § 1o do artigo 2o Lei no 12.153/2009, não havendo que se falar em afronta aos princípios cardeais – simplicidade procedimental, celeridade, oralidade e informalidade –, uma vez que, consoante dito alhures, o simples exame de avaliação imobiliária não carrega complexidade hábil ao afastamento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme os julgados acima mencionados. Ressalta-se, inclusive, que aludida avaliação imobiliária poderá ser realizada por OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL pertencente aos quadros deste Tribunal de Justiça, conforme atribuições do aludido cargo e descritas no Anexo da PORTARIA GPR 1909 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, o que reforça a assertiva de ausência de complexidade do feito sub judice. Posto isso, declaro-me incompetente para processar e prestar qualquer ato jurisdicional que diga respeito a estes autos, e encaminho os autos a esse Colendo Tribunal de Justiça, para que seja dirimido o conflito negativo ora suscitado. Pugnando, também, ao Eminente Desembargador Relator para que em consonância ao que reza art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, designe o juízo suscitado competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias. (ID 46262120 - Pág. 2/5 – g.n.). Eis o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O caso em apreço observa o limite do valor da causa para processamento e julgamento das causas pelos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a saber, 60 (sessenta) salários mínimos, conforme previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009. Entretanto, a controvérsia reside no fato de ser necessária, ou não, prova pericial, de natureza simples ou complexa, para apurar o valor venal do imóvel e, por consequência, o ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis devido. Não se desconhece que a referida legislação permite a realização de prova pericial dentro do rito especial: Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. No caso, a inicial pontuou que o direito invocado será provado pelos “meios admitidos, a critério desse douto Juízo, mas, em especial, pela elucidativa prova documental já produzida e ora acostada”. Entretanto, o Juízo Suscitado, no exercício de interpretação profética para declinar da competência, fundamentou que seria necessária a realização de ‘prova pericial de maior amplitude, com complexidade em seu grau máximo’. Ora, na fase inicial em que o feito se apresenta, antes mesmo da citação do réu, não há elementos suficientes para se firmar sobre eventual complexidade na produção da prova. Sequer é possível deduzir ser necessário tal aprofundamento probatório, o qual dependerá da controvérsia que se instalará somente após a citação e contestação do réu. Há nesta Corte de Justiça inúmeros casos análogos ao presente que foram plenamente processados e julgados pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme se verifica da amostragem de julgados abaixo colacionados: TRIBUTÁRIO. ITBI - BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL - LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL - EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando do julgamento do REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, o STJ, por sua Primeira Seção, fixou a seguinte tese no Tema 1.113: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (Acórdão 1686265, 07096512320228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023); RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel e para condenar a Administração a restituir à parte autora a quantia recolhida a maior. 2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito tributário, visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44072094). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI. 5. Em suas razões recursais, o réu afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde ao valor do negócio jurídico. Aduz que o STJ, no Tema 1.113, não assentou que a base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico, mas sim o valor de mercado do imóvel. Sustentou que o imóvel em questão foi adquirido por preço abaixo do mercado, não podendo o valor ser usado para a base de cálculo do imposto. Requer seja reconhecido que o valor do negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel ou, subsidiariamente, que seja assegurado ao DF o direito de instauração do processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, podendo, se o caso, lançar o tributo com o valor de mercado apurado. 6. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos. 7. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda ao art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN. 8. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Havendo dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1685387, 07331028320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023); ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL DE BENS (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. LEGÍTIMA A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo contribuinte, em que pretende a restituição do valor "pago a maior", relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) "a Secretaria de Fazenda local tomou em consideração para apuração do tributo devido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o qual - cumpre registrar - não se confunde com o valor de negociação do bem imóvel, pena de o Fisco ficar sujeito a profundas variações mercadológicas, o que se revela incompatível com a previsão orçamentária dos Sujeitos Ativos"; b) "a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade"; c) "competia à Autora produzir provas processuais que infirmassem o valor atribuído ao imóvel pelo Fisco distrital, não ao Distrito Federal impugnar as razões superficiais apresentada pela Contribuinte"; d) a sentença teria determinado a incidência de "juros (incluídos na SELIC) a contar da data do pagamento do crédito tributário impugnado", o que estaria "em desarmonia com os comandos normativos insertos na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça". III. (...) IV. Mérito. A. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (Constituição Federal, artigo 156, II c/c Código Tributário, artigo 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, artigo 38). B. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" (AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022). C. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: i) o valor pactuado do imóvel seria de R$ 384.000,00, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (id 43774589, p. 1); ii) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 529.237,98 (id 43774590), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o artigo 148 da legislação de regência; iii) em 14.02.2022, o requerente efetuou o pagamento do ITBI de R$ 5.292,37, referente à base de cálculo estipulada pelo fisco (id 43774590, p. 2). D. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte (R$ 1.452,98). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021. E. (...) V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). (Acórdão 1683431, 07541483120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023). Interessante, ainda, ressaltar que tese de preliminar de incompetência, em casos similares, foi arguida e rejeitada, diante da desnecessidade de prova pericial de complexidade que elidisse a competência do Juizado Especial Fazendário, demonstrando, deveras, que o feito é de simples instrução probatória, em que pese a discrepância de valores da base de cálculo do imóvel: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITBI. TEMA 1113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n. 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). A constatação do valor encontrado pela Administração, para fins do cálculo do valor do ITBI devido, não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que pode ser extraída por meio de outros elementos de prova, como a prova documental presente no processo. Preliminar que se rejeita. (...) (Acórdão 1669317, 07405570220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023); JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.113 RESP 1937821/SP E DESTA TURMA RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ITBI. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada. Preliminar rejeitada. 2. (...) 7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. (Acórdão 1415761, 07048068520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022). Feitas essas ponderações, é possível que o processamento e julgamento da causa permaneça sob rito instituído pela Lei 12.153/2011, isto é, às mãos do d. Juízo Suscitado. Diante da intenção de uma das partes para produção de prova técnica, o que ocorrerá somente quando deflagrada a instrução, nada impede que o Juízo avalie, concretamente, quanto a sua pertinência, complexidade e imprescindibilidade para o deslinde da causa, em fiel observância ao art. 33 da Lei 9.099/1995, ao tratar dos Juizados Especiais: Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. (g.n.) Só então terá elementos concretos para declinar, ou não, de sua competência. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.